Tribunal: STF
Processo: ARE 1428395
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina.



    Inicialmente, o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Chapecó julgou parcialmente procedente o pedido do SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE CHAPECÓ E REGIÃO – SITESPM-CHR para declarar incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 3º, inciso II, da Lei Complementar Municipal 582/2017 e, em consequência, condenar o Município de Chapecó à concessão de efeitos retroativos do reajuste anual iguais a todos os servidores públicos, tanto ativos como inativos com direito à paridade, e ao pagamento das diferenças salariais de janeiro e fevereiro de 2017.



    Em face dessa decisão, o Município de Chapecó interpôs apelação, alegando que a equiparação do reajuste concedido aos servidores inativos aos ativos durante o lapso temporal definido, afronta o inciso X do art. 37 da Carta Magna, uma vez que “a concessão e o percentual relativos ao reajuste geral anual é de iniciativa exclusiva do Poder Judiciário”. Argumentou, ainda, que “a sentença, ora recorrida, além de violar o princípio da legalidade, afronta à autonomia municipal e a separação dos poderes”.



    No julgamento da apelação, a Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Santa Catarina vislumbrou inconstitucionalidade no inciso I do art. 3º da Lei Complementar Municipal 582/2017, já que o dispositivo definiu datas diferentes entre ativos e inativos para a revisão geral anual que, segundo o inciso X do art. 37 da CF deve ser “sempre na mesma data e sem distinção de índices”.



    Todavia, entendeu que a sentença não poderia determinar o pagamento retroativo ‘do reajuste anual iguais a todos os servidores públicos, tanto ativos como inativos com direito à paridade, e ao pagamento das diferenças salariais de janeiro e fevereiro de 2017’, “posto que tal comando, a toda evidência, afronta à Súmula Vinculante 37” (Vol. 1, fl. 12). Por esses motivos, em atenção à cláusula de reserva de plenário, resolveu submeter o caso ao Órgão Especial do TJSC, em acórdão resumido nos termos da seguinte ementa (Vol. 1, fl. 4):



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. REVISÃO GERAL ANUAL. AÇÃO PROPOSTA POR ENTIDADE SINDICAL. QUESTIONAMENTO QUANTO AOS EFEITOS RETROATIVOS DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, POR NÃO ABARCAR TODAS AS CATEGORIAS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE, INCIDENTALMENTE, DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 3º, INCISO II, DA LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL N. 582/2017. DISPOSITIVO QUE, EM TESE, AFRONTA A PARTE FINAL DO INCISO X DO ART. 37 DA CRFB/88. NORMA CONSTITUCIONAL QUE PREVÊ A MESMA DATA E O MESMO ÍNDICE PARA O REAJUSTE ANUAL. SUBMISSÃO AO ÓRGÃO ESPECIAL (ART. 97, DA CF/88). JULGAMENTO SUSPENSO ATÉ DECISÃO PLENÁRIA”



    No julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade, o Órgão Especial do TJSC declarou a inconstitucionalidade dos incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar 582/2017, do Município de Chapecó, sob o fundamento de que, à luz do artigo 37, X, da CF/1988, não pode o legislador estabelecer, a título de revisão geral anual, índices e critérios diversos para as categorias do funcionalismo público a que se dirige. 



    Assim, determinou a restituição dos autos à Segunda Câmara de Direito Público do TJSC para que prosseguisse no julgamento do mérito do recurso. Eis a ementa do acórdão (Doc. 2, fl. 1):



    “INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 3º, I E II, DA LEI COMPLEMENTAR N. 582/2017 DO MUNICÍPIO DE CHAPECÓ. REVISÃO GERAL ANUAL DEFINIDA EM DATAS DIFERENTES PARA GRUPOS DISTINTOS DE SERVIDORES. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, X, DA CRFB/88. ARGUIÇÃO JULGADA PROCEDENTE.”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 8), interposto com amparo no artigo 102, III, “a”, da CF/1988, o SINDICATO DOS TRABALHADORES NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL DE CHAPECÓ E REGIÃO aponta violação ao art. 37, X e XV, da Constituição Federal, ao argumento de que o acordão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade do incisos I e II da Lei Complementar 587/2017 do Município de Chapecó, impõe a redução de vencimentos, ferindo o princípio da irredutibilidade (Doc. 8, fls. 3/14). 



    Além disso, afirma que a Lei Complementar Municipal de Chapecó 132/2001, que dispõe sobre a instituição da política municipal de administração e remuneração de pessoal, prevê, no seu art. 37, o reajuste de todos os servidores sempre na mesma data, qual seja, em Janeiro, conforme previsto no art. 37, X, da CF (Doc. 8, fls. 3/14-15).



    No entanto, aduz que “a Lei 587/2017 concedeu a revisão em janeiro para parte dos aposentados e para os demais servidores somente em março” (Doc. 8, fl. 17). 



    Sustenta que “apenas o inciso II, da Lei 582/2017 é inconstitucional, considerando que não observa ao disposto no art. 37 da Constituição federal que dispõe que a revisão deve ser sempre na mesma data e sem distinção de índices (Doc. 8, fl. 2).



    Assim, requer seja limitado “o reconhecimento da inconstitucionalidade ao Inciso II, do art. 3º, da LC 582/2017, conforme reconhecido na Sentença de Primeiro grau, considerando que o inciso I está de acordo com a legislação local e demais parâmetros adotados que atendem aos ditames da parte final do inciso X do art. 37 da Constituição Federal” (Doc. 8, fl. 8).



    Em contrarrazões, o MUNICÍPIO DE CHAPECÓ alega que o apelo extremo não demonstrou a repercussão geral da matéria, a qual requer análise probatória. No mérito, pede seja negado provimento ao RE, a fim de que seja mantida a decisão no ponto em que foi recorrida (Doc. 11).



    O RE foi inadmitido na origem, aos fundamentos de que a análise da pretensão recursal requer a interpretação da legislação infraconstitucional e local, o que torna reflexa eventual ofensa ao texto constitucional, bem como demanda o reexame das provas dos autos. Incidem, portanto, os óbices das Súmulas 280 e 279, ambas do STF (Doc. 13).



    No Agravo, a parte recorrente alega que, no “RE não discute nem a ofensa direta a Lei Local e nem se busca o reexame de provas. O que se busca é o respeito a regra Constitucional que confere direito aos servidores de terem a reposição das perdas inflacionárias sempre na mesma data e sem distinção de índices, conforme expressamente previsto pela Constituição Federal no Art. 37, X” (Doc. 15, fl. 10).



    É o relatório. Decido.



    Conforme acima narrado, o Órgão Especial do Tribunal de origem declarou a inconstitucionalidade dos incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar 582/2017, do Município de Chapecó, sob o fundamento de que, à luz do artigo 37, X, da CF/88, não pode o legislador estabelecer, a título de revisão geral anual, índices e critérios diversos para as categorias do funcionalismo público a que se dirige. 



    Assim, determinou a restituição dos autos à Segunda Câmara de Direito Público do TJSC para que prosseguisse no julgamento do mérito do recurso.



    Em suas razões recursais, o SINDICATO requer seja limitado “o reconhecimento da inconstitucionalidade ao inciso II, do art. 3º, da LC 582/2017, conforme reconhecido na Sentença de Primeiro grau, considerando que o inciso I está de acordo com a legislação local e demais parâmetros adotados que atendem aos ditames da parte final do inciso X do art. 37 da Constituição Federal”.



    Todavia, o apelo extremo efetivamente não comporta admissão, na forma da Súmula 513/STF, segundo a qual A decisão que enseja a interposição de recurso ordinário ou extraordinário não é a do plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão (Câmaras, Grupos ou Turmas) que completa o julgamento do feito.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes do PLENO e de ambas as Turmas do STF:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 513 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRABALHADORES INDUSTRIAIS E AGRÍCOLAS DA AGROINDÚSTRIA CANAVIEIRA. PLANO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EXTINÇÃO DE OBRIGAÇÕES PREVISTAS NAS LEIS NS. 4.870/1965 E 12.865/2013: CONTROLE DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 E AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.410.010-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/2/2023 – grifo nosso)



    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA 513 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MEDIDA CAUTELAR OU TUTELA ANTECIPADA: ATO DECISÓRIO NÃO DEFINITIVO. SÚMULA 735 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. “A decisão que enseja a interposição de recurso extraordinário não é a do Plenário, que resolve o incidente de inconstitucionalidade, mas a do órgão (Câmaras, Grupos ou Turmas) que completa o julgamento do feito” (Súmula 513 do STF).



    2. Compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, mediante recurso extraordinário, somente as causas decididas em ÚNICA ou ÚLTIMA INSTÂNCIA, diversamente do que ocorre na presente hipótese, em que há possibilidade de a decisão impugnada sofrer alterações durante o processo principal. Aplicação da Súmula 735/STF.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (ARE 1.063.728-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 30/8/2018 – grifo nosso)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. RESOLUÇÃO DO INCIDENTE PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 513/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não é cabível recurso extraordinário contra a decisão do plenário ou do órgão especial do Tribunal de origem que resolve o incidente de inconstitucionalidade. A decisão que enseja a interposição do apelo extremo é a do órgão fracionário competente, que completa o julgamento do feito, nos termos da Súmula 513 do Supremo Tribunal Federal. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.324.669-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 26/8/2021 – grifo nosso)



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Arguição de inconstitucionalidade. Resolução do incidente pelo plenário do Tribunal a quo. Interposição de recurso extraordinário. Impossibilidade. Súmula nº 513 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    1. A decisão que enseja a interposição do extraordinário não é a do Órgão Especial que julgou o incidente de inconstitucionalidade, mas aquela proferida, posteriormente, pelo órgão competente, que completa o julgamento do feito. Incidência da Súmula nº 513/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.273.865-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2020 – grifo nosso)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis; 



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem. 



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente